Tribunal: TJSP
Processo: 1001455-76.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ção de proventos na mesma base concedida aos funcionários da CPTM por meio dos Acordos Coletivos de 2008 a 2015 – Preliminar da prescrição do fundo de direito afastada – Mérito – Sucessão apenas parcial da FEPASA pela CPTM, por cisão, compreendendo somente os sistemas de trens urbanos da Região Metropolitana, conforme art. 2o da Lei no 9.342/96 - Incorporação do restante da malha ferroviária paulista à RFFSA, nos termos do art. 3o, com destaque ao § 1o, da Lei no 9.343/96, com subsequente transferência à FERROBAN no final de 1998 - Atuação paralela de diversos sindicatos de ferroviários no Estado, com celebração de acordos independentes com as empresas sucessoras da FEPASA - Obrigação do Estado limitada ao disposto no art. 4o da Lei no 9.343/96, que determina reajustes respeitando "os mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho ou dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria dos ferroviários", ecoando o art. 193 do Estatuto dos Ferroviários - Definição de categoria paradigma que deve respeitar a região sindical em que trabalhava o beneficiário, a qual, no caso, não está vinculada à CPTM, de modo que não pode ser acolhida a pretensão inicial – Precendente da Turma Especial de Direito Público - Sentença de improcedência mantida – Recurso dos autores não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001455-76.2019.8.26.0079; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REAJUSTES DE PROVENTOS – APOSENTADO E PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO DA FEPASA – Pretensão inicial dos autores, aposentados e pensionistas de ex-funcionários da extinta FEPASA, voltada à condenação da requerida a reajustar a sua complementação de proventos na mesma base concedida aos funcionários da CPTM por meio dos Acordos Coletivos de 2008 a 2015 –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REAJUSTES DE PROVENTOS – APOSENTADO E PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO DA FEPASA – Pretensão inicial dos autores, aposentados e pensionistas de ex-funcionários da extinta FEPASA, voltada à condenação da requerida a reajustar a sua complementação de proventos na mesma base concedida aos funcionários da CPTM por meio dos Acordos Coletivos de 2008 a 2015 – Preliminar da prescrição do fundo de direito afastada – Mérito – Sucessão apenas parcial da FEPASA pela CPTM, por cisão, compreendendo somente os sistemas de trens urbanos da Região Metropolitana, conforme art. 2o da Lei no 9.342/96 - Incorporação do restante da malha ferroviária paulista à RFFSA, nos termos do art. 3o, com destaque ao § 1o, da Lei no 9.343/96, com subsequente transferência à FERROBAN no final de 1998 - Atuação paralela de diversos sindicatos de ferroviários no Estado, com celebração de acordos independentes com as empresas sucessoras da FEPASA - Obrigação do Estado limitada ao disposto no art. 4o da Lei no 9.343/96, que determina reajustes respeitando "os mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho ou dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria dos ferroviários", ecoando o art. 193 do Estatuto dos Ferroviários - Definição de categoria paradigma que deve respeitar a região sindical em que trabalhava o beneficiário, a qual, no caso, não está vinculada à CPTM, de modo que não pode ser acolhida a pretensão inicial – Precendente da Turma Especial de Direito Público - Sentença de improcedência mantida – Recurso dos autores não provido.